Tribunal: TJES
Processo: 0020040-40.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020040-40.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEGATON SERVICOS LTDA - ME

APELADO: BRADESCO SAUDE S A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.

Recurso de Apelação Cível interposto por pessoa jurídica, condenada ao pagamento de R$ 19.989,62 em ação de cobrança, alegando a nulidade da citação, por ter sido realizada em endereço diverso de sua sede social e o aviso de recebimento ter sido assinado por pessoa estranha ao seu quadro funcional. 2. O Apelante postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, em razão de sua extinção formal e inatividade. No mérito, requer a anulação da sentença por nulidade de citação e, subsidiariamente, a reforma do julgado com a aplicação do CDC, inversão do ônus da prova e redução da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ é prova suficiente para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica; e (ii) saber se a citação postal de pessoa jurídica é válida quando remetida e recebida em endereço residencial particular de sócio, por pessoa estranha aos seus quadros, e não no endereço de sua sede ou filial, autorizando a aplicação da Teoria da Aparência para afastar a nulidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comprovação da extinção formal e inatividade da pessoa jurídica demonstra a grave dificuldade econômica, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça (Súmula nº 481/STJ). 5. A citação é ato essencial para a validade do processo (art. 280, CPC), e a Teoria da Aparência, que a valida quando recebida por funcionário em seu endereço (art. 248, § 2º, CPC), pressupõe que o ato seja realizado no endereço da pessoa jurídica, ainda que recebido por pessoa sem poderes de representação. 6. Não se aplica a Teoria da Aparência quando a citação postal é realizada em endereço diverso da sede social, comprovadamente residencial do sócio, e recebida por funcionário de portaria, pessoa estranha aos quadros da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância
a quo
para o regular processamento do feito, após a citação válida da Apelante. 8.
Tese de julgamento:
"1. A Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, aliada à inatividade, é prova suficiente para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica. 2. É nula a citação de pessoa jurídica realizada em endereço residencial particular de sócio, por não se aplicar a Teoria da Aparência quando a comunicação é recebida por pessoa estranha aos quadros da empresa em local diverso de sua sede ou filial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 248, § 2º, 280, 300, 370.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 481/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.279.788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.213.758/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MEGATON SERVICOS LTDA – ME
em face da sentença (id. 13971697), integrada pela decisão de embargos de declaração id. 13971702, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que nos autos da
ação de cobrança
proposta contra o apelante pela
BRADESCO SAÚDE S/A
,
julgou procedente os pedidos na exordial condenando a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 19.989.62 (dezenove mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Em suas razões recursais (id. 13971704), a apelante alega, em síntese, que:
i)
a sua citação no juízo de primeiro grau não foi válida, o que acarreta a nulidade dos atos subsequentes, pois o AR foi assinado por KATIA MILI, pessoa estranha aos quadros da Apelante, que não possui vínculo ou autoridade para receber intimações em nome da empresa, logo, a Apelante foi considerada indevidamente revel;
ii)
a relação jurídica em questão, caracteriza-se como uma típica relação de consumo, em conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo assim, ser aplicado CDC;
iii)
há ausência de prova inequívoca do inadimplemento, pois a apelante forneceu documentos demonstrando que quitou diversas faturas, mas não há provas nos autos demonstrando as faturas não pagas, que justifiquem o valor cobrado pela apelada;
iv)
há excesso de multa contratual, pois a multa contratual estipulada pela Apelada, corresponde a três vezes o valor da última fatura paga, revelando-se manifestamente excessiva, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
v)
O art. 6º, VIII, do CDC prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que a alegação for verossímil ou o consumidor for hipossuficiente.

Contrarrazões de id. 13971711, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em resposta ao despacho (id. 13995399), a apelante, na petição de id. 16365016, alegou que o reconhecimento da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, conjugada com a declaração de inexistência de patrimônio, constitui prova suficiente e inequívoca da hipossuficiência da Apelante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0020040-40.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEGATON SERVICOS LTDA - ME

APELADO: BRADESCO SAUDE S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MEGATON SERVICOS LTDA – ME
em face da sentença (id. 13971697), integrada pela decisão de embargos de declaração id. 13971702, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que nos autos da
ação de cobrança
proposta contra o apelante pela
BRADESCO SAÚDE S/A
,
julgou procedente os pedidos na exordial condenando a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 19.989.62 (dezenove mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Em suas razões recursais (id. 13971704), a apelante alega, em síntese, que:
i)
a sua citação no juízo de primeiro grau não foi válida, o que acarreta a nulidade dos atos subsequentes, pois o AR foi assinado por KATIA MILI, pessoa estranha aos quadros da Apelante, que não possui vínculo ou autoridade para receber intimações em nome da empresa, logo, a Apelante foi considerada indevidamente revel;
ii)
a relação jurídica em questão, caracteriza-se como uma típica relação de consumo, em conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo assim, ser aplicado CDC;
iii)
há ausência de prova inequívoca do inadimplemento, pois a apelante forneceu documentos demonstrando que quitou diversas faturas, mas não há provas nos autos demonstrando as faturas não pagas, que justifiquem o valor cobrado pela apelada;
iv)
há excesso de multa contratual, pois a multa contratual estipulada pela Apelada, corresponde a três vezes o valor da última fatura paga, revelando-se manifestamente excessiva, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
v)
O art. 6º, VIII, do CDC prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que a alegação for verossímil ou o consumidor for hipossuficiente.

Contrarrazões de id. 13971711, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em resposta ao despacho (id. 13995399), a apelante, na petição de id. 16365016, alegou que o reconhecimento da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, conjugada com a declaração de inexistência de patrimônio, constitui prova suficiente e inequívoca da hipossuficiência da Apelante.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido da Apelante pela gratuidade da justiça, foi apresentada documentação que comprova a
baixa de sua inscrição no CNPJ desde 24/09/2021
(id. 13971705), por Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária. Nesse contexto, assim entende este e. Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA . COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INATIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS . 1. - Conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condensada na Súmula STJ 481 e replicada na jurisprudência deste Tribunal, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, eis que só as declarações de hipossuficiência firmadas por pessoas físicas presumem-se verdadeiras (CP, arts. 98 e 99). 3. -
Há prova documental que demonstra a situação de hipossuficiência da agravante, inclusive que ela se encontra inativa desde 02/03/2018, conforme comunicado de interrupção de suas atividades administrativas em seu domicílio fiscal ao agravado (Processo Administrativo nº 1943/2022 – id. 8235990), ou seja, que está há quase 06 (seis) anos sem faturamento (...)
4. -
Hipótese em que o deferimento do pedido de benefício da assistência judiciária gratuita não apresenta risco de prejuízo ao erário ou de banalização do instituto, apenas garante o direito ao efetivo acesso à justiça. 5. - Recurso provido
. Embargos de Declaração Prejudicados. VISTOS relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do E. TJES, POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado relator para redigir a ementa do acórdão. Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2025 . Desembargador Fabio Clem de Oliveira Relator designado (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50057514420248080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Nesse sentido, embora o pedido de justiça gratuita para pessoas jurídicas exija prova cabal da hipossuficiência (Súmula 481, STJ), a comprovação da extinção formal da empresa e sua inatividade, por si só, demonstra a grave dificuldade econômica para arcar com as custas processuais.

Assim,
DEFIRO
a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente.

Ademais, como se sabe, a citação é o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, devendo obedecer ao figurino legal, sob pena de nulidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil.

Ademais, é certo que o art. 248, § 2º, do referido Diploma Processual, de forma expressa, consagrou a Teoria da Aparência nas hipóteses de citações postais de pessoas jurídicas:

“
Art. 248.
Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)
§ 2º.
Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.

Nesta senda, a teoria da aparência pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa desprovida de poderes de representação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal
” (AgInt no AREsp n. 2.279.788/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

Ocorre que, no caso dos autos, a sede social da Apelante MEGATON SERVIÇOS LTDA - ME está registrada à Avenida 5ª Avenida, nº 03, Cobilândia, Vila Velha/ES. Contudo, a citação considerada válida foi endereçada e recebida em outro logradouro: Rua Constante Sodré, nº 1.100, Praia do Canto, Vitória/ES. Este endereço é, comprovadamente, a residência de um dos sócios, JULIEVERTON DE SOUZA COSTA (id. 13971706), e não consta dos autos qualquer evidência de que lá funcione uma das filiais da Apelante.

Ademais, a carta AR foi recebida por funcionário de
condomínio residencial
, no endereço particular do sócio, e recebido por funcionária de portaria, e, segundo posicionamento firmado na Corte da Cidadania, “
não se aplica a teoria da aparência quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.213.758/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Com efeito, sem a certeza de que no endereço utilizado na origem funciona uma das filiais da Apelante, e sem que a correspondência tenha sido recebida por um de seus funcionários, não se legitima o emprego da teoria da aparência, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

A aplicação desta teoria não pode conduzir ao extremo de se admitir como válido ato citatório realizado em endereço incorreto e sem a mínima identificação da relação existente entre a pessoa nominada no aviso de recebimento e a pessoa jurídica citanda.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a r. sentença e determinando o retorno dos autos à instância primeva para o regular prosseguimento do feito.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)